Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720043-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: HILDEVALDO ALMEIDA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17265982) interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por HILDEVALDO ALMEIDA OLIVEIRA em desfavor da agravante, inverteu o ônus da prova e determinou à parte ré o pagamento dos honorários periciais, sendo a prova técnica determinada, de ofício, pelo Magistrado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 65763634 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio da qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Alega a parte requerente, na peça inicial, que foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 30/12/2019, que lhe acarretou fraturas em membro inferior, motivo pelo qual seria beneficiária do seguro DPVAT – Lei 6.194/74. Aduz que, formulado pedido administrativo para recebimento da indenização a que teria direito, recebeu, pela seguradora requerida, o valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). No entanto, defende que o valor pago administrativamente não corresponde ao que entende efetivamente devido. Com amparo na fundamentação jurídica tecida na inicial, pugna pela procedência do pedido para condenar a parte requerida ao pagamento da diferença que entende devida, no valor de R$ 6.142,00 (seis mil cento e quarenta e dois reais). A Decisão de ID 63366543 deferiu os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente. A parte requerida foi citada via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Entretanto, não apresentou contestação no prazo legal (ID 65429278), razão pela qual foi decretada a sua revelia pela Decisão de ID 65505118 e determinada a conclusão dos autos para sentença. Conclusos os autos para prolação de sentença, a parte requerida apresentou contestação de ID 65755170. Eis o relato. DECIDO. Os autos vieram conclusos para sentença após a decretação de revelia da parte requerida. Conclusos os autos para prolação de sentença, sobreveio a contestação de ID 65755170. Todavia, a peça de resposta foi apresentada intempestivamente, haja vista a certificação de prazo de ID 65429278 e a tela comprobatória que sucede esta Decisão, razão pela qual permanece a revelia decretada. Diante disso, deixo de analisar a peça de resposta. No mais, sobre a revelia, é cediço que o seu principal efeito é a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). No entanto, tal presunção é relativa, e não gera, necessariamente, a procedência do pedido, eis que devem haver nos autos elementos probatórios mínimos que respaldem o direito do autor. In casu, a despeito da decretação de revelia, entendo que os documentos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a debilidade permanente do autor decorrente do acidente, na proporção que entende como devida, a fim de lastrear uma condenação. Isso porque não há nenhuma referência nos documentos ao percentual defendido pelo autor e este Juízo, por si só, não detém capacidade técnica para dimensionar os danos sofridos sem a produção de prova pericial médica. Ademais, a única prova documental a indicar o nível de debilidade do requerente é aquela produzida pela própria seguradora. Tenho, assim, como incidente a hipótese prevista no art. 345, IV, do CPC, a demandar a abertura de fase instrutória. Assim, CONVERTO o julgamento em diligência e passo à disciplina da fase instrutória, apreciando individualmente os tópicos elencados no art. 357 do CPC. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do referido dispositivo, tenho que o ponto controvertido circunscreve-se à constatação da (in)existência de lesão incapacitante decorrente de acidente de trânsito sofrido pelo requerente capaz de ensejar a complementação do pagamento de indenização do seguro DPVAT. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, nestes autos, em princípio, o ônus da prova tocaria à requerente. Contudo, rememoro tratar-se de demanda envolvendo interesses afetos à atividade securitária; a consumidora é a autora da ação; a ré é a fornecedora, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.; o objeto é a busca da indenização prevista legalmente, referente ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em razão de sequelas ocasionadas por acidente de trânsito de que fora vítima. Nesta senda, observado o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, em detrimento do poder econômico do prestador de serviço. Nesse sentido, cito precedentes do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em Acórdãos assim ementados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATROPELAMENTO, SEGURO DPVAT. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTEIO PROVA PERICIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que inverteu o ônus da prova, para atribuir exclusivamente à seguradora o ônus da produção da prova pericial médica, a fim de dirimir a controvérsia relativa ao grau da invalidez que acomete a requerente, para fins de pagamento do seguro DPVAT. 1.1. Nesta sede, a requerida defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que não se trata de relação de consumo. Afirma que a vítima do acidente é quem deve demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da indenização securitária. 2. Tratando-se de pretensão de indenização do DPVAT, o autor é destinatário final dos serviços securitários prestados pela ré em decorrência de obrigação legal. Portanto, de inteira aplicação as normas de proteção consumerista, diante da subsunção aos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Segundo o artigo 6o, VIII do CDC, é direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". 3.1. Demonstrada a verossimilhança mediante apresentação do boletim de ocorrência e da documentação médica hospitalar bem como diante da hipossuficiência da autora quanto ao custeio da prova pericial, é imperiosa a inversão do ônus da prova, inclusive quanto ao custeio dos honorários periciais. 4. Precedente: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações que tratam do seguro obrigatório DPVAT, nos termos do artigo 3o, § 2o do CDC. 3. A norma consumerista prevê, em seu artigo 6o, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Presentes os pressupostos exigidos, cabível a inversão do ônus da prova, inclusive quanto ao custeio dos honorários periciais. (...)" (07130964520188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 25/10/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1161305, 07220472820188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 03/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 6o, VIII, CDC E ART. 373, § 1o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações que tratam do seguro obrigatório DPVAT, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC. 2. Nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC, é aplicável a inversão do ônus da prova de modo a facilitar a defesa do consumidor em juízo, uma vez que é inegável sua condição de hipossuficiência e a existência de verossimilhança em suas alegações, que decorre do acidente de trânsito sofrido, fato esse incontroverso. A inversão do ônus da prova também é possível pelo § 1o do art. 373 do CPC. 3. A condição de hipossuficiência do consumidor não deve apenas ser examinada sob o aspecto técnico e informativo, mas também sob o aspecto de sua incapacidade econômico-financeira, visto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e, sendo imprescindível a produção de prova pericial para a solução da lide, é cabível a inversão do ônus da prova, reconhecendo-se que há maior facilidade à seguradora em produzir a prova, principalmente porque se questiona o grau de incapacidade advinda das lesões sofridas pela parte autora no acidente automobilístico, de modo que é ônus da empresa agravante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. 4. A agravante é empresa que atua no ramo de seguros, sendo notório que sua capacidade financeira é bem superior à do agravado, razão pela qual a inversão do ônus da prova seria infrutífera sem a transferência da responsabilidade pelas custas pericias à agravante, caso a avaliação não seja realizada pelo IML, o que acarretaria impor dificuldades ao consumidor na defesa de seus interesses. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão n.1142051, 07077216320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Assim, tenho por adequado, no caso concreto, inverter os critérios de distribuição estática do ônus da prova para atribuir à requerida –SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A – a prova de que o grau de debilidade que acomete a parte autora corresponde àquele já indenizado na seara administrativa. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, tenho que a questão de direito que se mostra relevante para decisão do mérito circunscreve-se na (in)existência de eventual invalidez em grau diverso daquele apurado em sede administrativa. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, tenho que a instrução demanda a produção de prova pericial médica, a ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Nomeio como perito do Juízo SIMONE CARVALHO ROZA, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem incumbirá esclarecer os pontos controvertidos e responder os quesitos do Juízo e das partes, além dos seguintes quesitos judiciais: São quesitos judiciais: 1) O periciando é portador de lesões de caráter temporário ou definitivo? 2) As lesões do periciando são decorrentes do acidente de trânsito datado em 30/12/2019 ou são preexistentes ao referido acidente? 3) O periciando pode ser considerado inválido? Em caso positivo, a invalidez se caracteriza como permanente ou temporária, total ou parcial, e caso parcial, completa ou incompleta? 4) Estritamente de acordo com o art. 3o, II e §1o, da Lei no 6.194/74, e a tabela da Lei no 11.945/2009, qual o percentual da perda funcional da parte autora em face da(s) lesão(es) ocasionada(s) em decorrência do sinistro? 5) Faculto ao digno perito judicial fazer as considerações que entender pertinentes com o objeto da prova, abrangidas ou não pela quesitação do Juízo ou das partes. AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão, INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465,§ 1o, do CPC). Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 05 (cinco) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte REQUERIDA, a quem incumbe o ônus do pagamento, observada a inversão do ônus probatório acima disciplinada, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor atinente aos honorários periciais. Depositados os honorários periciais, EXPEÇA-SE em favor do(a) digno(a) perito(a) alvará de levantamento relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC) e, simultaneamente, INTIME-SE o(a) perito(a) para o início dos trabalhos. FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro acerca da necessidade de dilação de prazo. Atente-se o(a) perito(a) que deverá ser assegurado aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2o, do CPC). Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da segunda parcela dos honorários periciais em favor do(a) perito(a). Por fim, RETORNEM os autos conclusos. I. Inconformada, reitera a recorrente, em síntese, que se trata de dever do autor a comprovação dos fatos constitutivos do direito apontado na exordial, reivindicando para si, tão somente, os ônus de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela pretensão, conforme dispõe o artigo 373 do CPC/2015. Acrescenta que a inversão da responsabilidade probatória ocorreu equivocadamente, não acarretando tal medida a automática imputação à ré da obrigação de custeio da perícia, pugnando pela incidência à espécie da regra insculpida no artigo 95 do CPC. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, a fim de manter a repartição, na forma estática, do dever de apresentação de provas em Juízo, bem como impor ao requerente o pagamento dos honorários periciais, haja vista seu requerimento para a produção de perícia. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida de urgência vindicada. O artigo 373, I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao postulante demonstrar o fato constitutivo do direito e ao demandado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão vindicada. Ressalte-se que a legislação, em hipóteses excepcionais, admite a adoção da modalidade dinâmica de compartilhamento entre as partes daquelas incumbências. A narrativa apresentada na exordial refere-se a pleito indenizatório decorrente da alegada falha na prestação de serviço adstrito ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT. Embora presentes, por equiparação, as figuras de consumidor e fornecedor constantes da Lei 8.078/1990, cumpre esclarecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça reputou ausente relação consumerista entre as pessoas jurídicas integrantes do consórcio seguro DPVAT e os beneficiários de seguro obrigatório. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido. (REsp 1635398/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) Nesse sentido, ante a constatação da inexistência de desequilíbrio entre os contendores, eis que as seguradoras carecem de autonomia na determinação das regras ínsitas à indenização securitária obrigatória, não é razoável a adoção, na espécie, da inversão do ônus da prova, merecendo prevalecer o comando geral contido no caput do artigo 373 do Código de ritos. Relevante ao desate da contenda, ainda, é o teor do art. 4o, caput, da Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016, normativo regulamentador dos critérios de fixação dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, caso a parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Reveja-se: Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. Portanto, acerca da irresignação voltada ao custeio da avaliação técnica, forçoso reconhecer a impossibilidade de atribuição à recorrente do encargo advindo do adimplemento dos honorários periciais. Por oportuno, trago à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre os temas analisados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DPVAT. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ONUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373 DO CPC. DIFICULDADE OU INVIABILIDADE DA PARTE AUTORA PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO DA PROVA PELO ESTADO. INCUMBÊNCIA DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ARTIGO 98, § 1o, VI, DO CPC. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme entendimento consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o seguro obrigatório DPVAT trata-se de uma obrigação imposta por lei, inexistindo qualquer acordo de vontade entre as partes, razão pela qual impossível se revela a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em ações que tenham por objeto o pagamento de tal seguro. 2. Inexistindo desequilíbrio entre os litigantes ou qualquer dificuldade ou inviabilidade da parte autora, requerente da prova pericial, em produzi-la, não se mostra razoável proceder à inversão do ônus da prova, devendo incidir a regra geral contida no caput do artigo 373 do Código de Processo Civil. 3. Sendo a parte autora responsável pela produção da prova beneficiária da justiça gratuita, e não se mostrando possível impor-lhe o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais, esses deverão ser custeados pelo TJDFT, nos moldes da Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1173093, 07006585020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ERRADO DO ADVOGADO. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CDC. NÃO APLICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. (...) 2 - Viceja neste Tribunal e no colendo Superior Tribunal de Justiça corrente jurisprudencial acorde com a pretensão recursal da Agravante, no sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos litígios envolvendo a cobrança do seguro DPVAT, entendimento ao qual me filio. 3 - O pagamento do seguro DPVAT consiste em obrigação imposta por lei, sem que haja a interferência da parte segurada na contratação do seguro ou, ainda, ingerência das seguradoras na forma de pagamento da indenização ou em relação às regras de cobertura, fatores que afastam a incidência da legislação consumerista. 4 - Ante a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, não há que se falar em inversão do ônus da prova com fulcro em tal regramento jurídico. Nesse descortino, devem ser aplicadas as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. 5 - No âmbito do próprio CPC, há a possibilidade de o Magistrado realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, de acordo com a disposição contida no § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil, o que, todavia, não pode ser aplicado no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra qualquer tipo de dificuldade ou impossibilidade na produção da prova pericial pelo próprio Autor/Agravado, mormente levando-se em conta que o mero fato de ser beneficiário da gratuidade de Justiça não significa, por si só, excesso de dificuldade na produção da prova. 6 - O Código de Processo Civil prevê normas específicas (art. 95, § 3o) para os casos em que a prova pericial é requerida pela parte beneficiária da gratuidade de Justiça, o que demonstra, portanto, que o mero deferimento das benesses da Justiça gratuita não implica a inversão do ônus da prova. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1204119, 07095877220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, a perícia foi determinada, de ofício, pelo condutor do processo. Por isso, incide a regra do disposto no artigo 95, do CPC, qual seja, de rateio das despesas com a prova que o ilustre Magistrado reputou essencial para ele julgar a lide. Destarte, a agravante deverá arcar com metade do valor da proposta de honorários, devidamente homologada pela autoridade judicial. A parte restante, consoante a inteligência dos regramentos normativos, deverá ser custeada pelo fundo deste Tribunal destinado ao pagamento de despesas com prova pericial, quando a parte beneficiária da justiça gratuita tiver de arcar com os custos totais ou parciais do trabalho a ser desenvolvido pelo expert. Dessa forma, diante da probabilidade de fração do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de a agravante vir a experimentar danos oriundos da adoção da regra dinâmica de repartição da responsabilidade probatória, hei por bem conceder, em parte, a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de obstar a inversão do ônus da prova e limitar à metade a obrigação de a agravante custear os honorários periciais, levando em conta a proposta do perito, devidamente homologada em Juízo. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 2 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador